Tribunal: STF
Processo: RE 96702
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
ROUBOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
ASSALTOS CONCOMITANTES A DUAS PESSOAS, ROUBANDO, OS AGENTES, DE
UMA DELAS, UM RELOGIO E, DA OUTRA, DOIS MIL CRUZEIROS EM DINHEIRO.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 51, PARAGRAFO 1., DO C.P.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.